Tribunal: TJSP
Processo: 2247654-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão do veículo. Atualização cadastral de endereço pela devedora em data anterior ao envio da notificação extrajudicial pelo credor para o logradouro antigo. Irregularidade na constituição em mora. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.